Tribunal: TJES
Processo: 5032197-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032197-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER DE CASTRO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MULTAS COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO PRONTUÁRIO DO INFRATOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5032197-12.2024.8.08.0024

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: WAGNER DE CASTRO

Recorrido
: BRUNO SANTANA FERNANDES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MULTAS COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR PELA VIA JUDICIAL. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR INDICADO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO PRONTUÁRIO DO INFRATOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por DETRAN/ES em face da sentença (id. 14956379) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a ilegitimidade do autor WAGNER DE CASTRO em relação à infração de trânsito registrada no Auto de Infração nº RV01752442, e, consequentemente, determinar a exclusão dos 7 (sete) pontos referentes a esta infração do prontuário da sua CNH e; ii) condenar o DETRAN/ES a proceder com a exclusão dos pontos do prontuário do autor WAGNER DE CASTRO e a transferência destes pontos para o prontuário do real infrator, BRUNO SANTANA FERNANDES - CPF 111.236.477-39, conforme declaração e CNH acostada aos autos.

2
. Em suas razões recursais (id. 14956380) o DETRAN/ES sustenta i) a impossibilidade de transferência da responsabilidade pela transferência da pontuação ao condutor-infrator considerando a possibilidade da prescrição da pretensão punitiva; ii) a preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do real condutor pela suposta infração; iii) a ausência de provas carreadas à exordial. Ao final, pugnou pela reforma da sentença objurgada e, subsidiariamente, requereu que seja determinada a fixação de prazo decadencial do direito de punir destinado à efetivação da transferência da pontuação ao prontuário do real condutor infrator indicado.

3
. Contrarrazões (id. 14956381) apresentada por WAGNER DE CASTRO e BRUNO SANTANA FERNANDES os quais pugnam pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora foi exitosa em promover a indicação do real condutor responsável pela infração consubstanciada no auto de infração de trânsito nº RV01752442 destinada à transferência de pontuação junto ao prontuário do condutor-infrator pela infração supostamente cometida. Adicionalmente, se é possível o reconhecimento judicial da indicação de condutor de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB diante da suficiência probatória da declaração firmada pelo condutor-infrator indicado para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se à indicação do real condutor do veículo automotor no momento do cometimento da conduta infracional registrada através do auto de infração nº
RV01752442
. Deixo de analisar as questões preliminares por se confundirem com mérito.

6.
Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, verifico que foi carreado aos autos i) a cópia do protocolo referente ao processo administrativo 2024-R4P6C6 (id. 14956358) junto ao DER-ES destinado à transferência de pontuação ao condutor indicado, ii) a declaração de indicação de real condutor (id. 14956360), mediante firma reconhecida e a ii) cópia do requerimento administrativo destinado à transferência da pontuação ao real condutor perante à JARI do DER-ES (id. 14956376). No presente caso, entendo que a sentença primeva deve ser integralmente mantida, considerando que os Recorridos lograram êxito em demonstrar que, efetivamente, por meio de prova inequívoca, procederam com a indicação do real condutor do veículo no momento da autuação discutida.

7.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a apresentação, em juízo, do verdadeiro condutor do veículo na ocasião da infração de trânsito, com base no princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional e da independência das instâncias administrativa e judicial. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019)

8.
Ademais, a presença do real condutor com assunção de responsabilidade – compondo o polo ativo desta demanda – evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

9
. Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o Recorrido seja penalizado por infração praticada pelo condutor indicado como responsável pela infração e ainda possa a vir a sofrer, reflexamente, o PSDD. Assim, coaduno com o d. Juízo sentenciante nos seguintes termos: “A partir da análise dos autos, verifico que, a despeito da perda do prazo administrativo, encontra-se comprovado, de forma inequívoca, que o Requerente não era o real infrator indicado nos Autos de Infração de Trânsito nº RV01752442, já que o Requerente BRUNO SANTANA FERNANDES, devidamente incluída no polo ativo da ação (ID 52806575), avocou para si a responsabilidade pelas ditas infrações por meio da petição de ID 48087528 e não impugnou a mesma”. Desse modo, diante dos fatos e fundamentos
suso
referidos, a sentença de piso não comporta reforma.

10
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. “Não deve ser impedida a transferência de pontuação em razão de multa de trânsito ao real condutor por conta do mero escorrimento do prazo administrativo nos casos em que há prova suficiente de quem realmente deveria ser penalizado.”

2.
É possível a indicação do real condutor de infração de trânsito pela via judicial, ainda que extemporânea em relação ao prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, desde que acompanhada de declaração formal, presumidamente idônea, reconhecendo a responsabilidade pela infração, especialmente quando não infirmada por prova em sentido contrário.

___________

Dispositivo relevante citado
: artigos 5º, XXXV, CRFB; art. 257, § 7º do CTB; art. 46 da Lei 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019; TJES; APL-RN 0008384-52.2017.8.08.0035; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 01/11/2022; DJES 18/11/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)